Tribunal: STF
Processo: RE 1359503
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mosteiro de São Bento de São Paulo opôs embargos de declaração em face de decisão, por mim proferida, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Sorocaba. A monocrática reformou o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo, invertendo os ônus de sucumbência.



    Sustenta o embargante que a inversão dos ônus sucumbenciais traduz erro material, uma vez que a sua sucumbência, acaso existente, seria mínima, diante da procedência integral do seu pedido na origem.



    Aduz que, mesmo sendo possível considerar a sucumbência em parcela de seu pedido, essa ocorreu apenas no tocante à exigibilidade da Taxa de Remoção de Lixo, não havendo alteração no resultado da ação principal. 



    Ao final, requer, em síntese, provimento aos embargos de declaração, para inverter os ônus sucumbenciais em seu favor. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Reputo assistir razão ao embargante. 



    O acolhimento destes embargos de declaração, atribuindo excepcionais efeitos infringentes, é medida necessária, para fazer constar nova parte dispositiva na decisão monocrática impugnada. Houve, mesmo, sucumbência mínima do Mosteiro de São Bento de São Paulo.



    As instâncias de origem reconheceram e declararam a imunidade tributária do ora embargante, na forma do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, eximindo-o da quitação de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. 



    O cotejo entre a petição inicial, a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo evidencia que os pedidos inaugurais foram plenamente atendidos. A parcela relativa à Taxa de Remoção de Lixo – não abarcada pela imunidade tributária – é menor e foi acrescentada à discussão pelo Município de Sorocaba (vol. 7 dos autos).



    Não há dúvida, portanto, que o Mosteiro é vencedor da lide.



    3. Em face do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, para acolhê-los e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar o erro material e manter os ônus de sucumbência fixado pelas instâncias de origem, nos termos do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator